Tribunal: STF
Processo: RE 80156
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
- FUNCIONALISMO. LEI DE PARIDADE. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
O regime estatutário, adotado para a função pública, permite a modificação das normas em vigor, segundo o interesse público. Impossibilidade de reivindicar vantagem concedida por legislação anterior. Inexistência de direito adquirido. - Recurso extraordinário não conhecido.